Tribunal: TJDFT
Processo: 0723534-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a paga ao autor a quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Narrou que adquiriu, no sítio eletrônico da empresa requerida, passagens aéreas para o trecho Brasília/DF a Vitória/ES, com partida agendada para o dia 05/03/2024, às 10h30 e retorno programado para o dia 08/03/24, às 20h40, com conexão na cidade de Campinas/SP e previsão de chegada em Brasília programada para 00h45 do dia 09/03/24. Afirmou que o voo de Vitória - Campinas sofreu atraso pelo período de 1h, em razão de falha mecânica ou elétrica na aeronave, o que causou a perda do voo com destino à Brasília/DF. Alegou que foi encaixado em voo previsto para o dia seguinte, em 09/03/24, com embarque em Vitória às 05h25, conexão na cidade de Belo Horizonte, chegando na capital federal às 9h40 do dia 09/03/24, 9h após o horário inicialmente previsto. Sustentou que a requerida não prestou qualquer assistência, em desconformidade com a determinação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Defendeu que o atraso causou transtornos como a necessidade de pernoite que não estava programada, além de prejuízos laborais, porquanto não conseguiu chegar a tempo para assumir o plantão no dia 09/03/24. Ante os prejuízos suportados e para ser indenizado, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64446199 e ID 64446200). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64446208).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea sustenta que o voo adquirido pelo recorrido teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas. Afirma que adotou as providências possíveis para minimizar os transtornos. Defende que não praticou ato ilícito e que a parte autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo, não tendo aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade. Alega que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido contido na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais e acerca do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso/cancelamento do voo, por falha mecânica ou elétrica na aeronave, nos termos da declaração assinada por preposto da ré acostada aos autos no ID 64446170, ou em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, como alega a recorrente. Em consequência, resultou em um atraso superior a 9h para chegada ao destino.
8. A readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
10. No caso concreto, o referido atraso/cancelamento do voo, aliado ao fato da Companhia Aérea não ter prestado a necessária assistência ou alimentação adequadas, inclusive, considerando a necessidade de pernoite e ausência ao trabalho, representam falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional ao recorrido. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é excessivo em relação àqueles usualmente fixados nos juizados especiais em hipóteses semelhantes, ainda que se considere a necessidade de pernoite e a ausência ao trabalho em regime de plantão para o qual o consumidor estava escalado.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.